Tribunal: TJSP
Processo: 1013098-20.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000401912
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013098-20.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante JS BUENO
PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA, é apelado
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DE JUNDIAÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013098-20.2019.8.26.0309 -Voto no 37567 - SFM
2
VOTO No : 37567
APEL.No : 1013098-20.2019.8.26.0309
COMARCA : JUNDIAI
APTE. : JS BUENO PARTICIPAÇÕES E EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
APDO. : MUNICÍPIO DE JUNDIAI
APELAÇÃO em MANDADO DE SEGURANÇA - ITBI -
Município de Jundiaí - Ausência de prova de violação a direito
líquido e certo - Alegada ilegalidade e inconstitucionalidade da
legislação que depende de dilação probatória, incabível em sede de
mandado de segurança - Sentença mantida - RECURSO
IMPROVIDO.
1. Apelação do impetrante JS BUENO PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (fls. 229/ss), contra r. sentença (fls.
220/ss) proferida em Mandado de Segurança impetrado contra ato de
responsabilidade atribuída ao Sr. SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO
DE JUNDIAI, por meio do qual o impetrante pretende concessão de segurança a
fim de recolher o ITBI tendo como base de calculo o valor venal utilizado para
cálculo do IPTU ou o valor da transação, e não o valor venal arbitrado pelo
Município.
2. Na inicial sustenta o impetrante, em síntese, que a fim de
integralizar capital, adquiriu cinco imóveis descritos na inicial e o Municipio exige
o recolhimento do ITBI calculado com base no valor arbitrado unilateralmente que
instituiu nova forma de avaliação do valor venal do imóvel.
3. A r. sentença denegou a segurança, sob o fundamento de
que a legislação municipal encontra respaldo no CTN e na jurisprudência do STJ;
que a matéria demanda dilação probatória não cabível em sede de mandado de
segurança.
4. Em seu apelo sustenta o impetrante, em síntese, que a fim
de integralizar capital, adquiriu cinco imóveis descritos na inicial e o Município
exige o recolhimento do ITBI calculado com base no valor arbitrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013098-20.2019.8.26.0309 -Voto no 37567 - SFM
3
unilateralmente que instituiu nova forma de avaliação do valor venal do imóvel;
que entre o valor venal dos imóveis e o valor arbitrado há grande diferença.
Requer, por fim, a reforma da r. sentença.
5. Recurso tempestivo, com preparo e respondido (fls.
252/ss).
6. A d. Procuradoria Geral de Justiça declinou de oficiar no
feito ante a desnecessidade de manifestação porque se cuida de direito
disponível discutido entre partes maiores e capazes.
7. As partes não se opuseram ao julgamento virtual desse
recurso.
É o relatório.
8. Pretende o impetrante a reforma da r. sentença.
Sem razão.
Isso porque pretendeu concessão de segurança a fim de
reconhecer seu direito líquido e certo em não recolher o ITBI na forma pretendida
pelo Município.
Contudo, a cobrança do imposto encontra previsão na Lei
Complementar no 460/2008 que prevê o cálculo do ITBI com base no valor da
transmissão dos bens ou direitos, devendo respeitar um valor mínimo que
corresponde ao valor venal dos imóveis.
De sorte que as alegações do impetrante não podem ser
aferidas de plano; eis que não comprovou ilegalidade na cobrança.
Assim, se faz necessária dilação probatória a fim de averiguar
as alegações do impetrante, o que é inviável em sede de mandado de segurança.
Ainda que assim não fosse, não era possível conceder-se a
pretendida segurança, já que não provado o alegado ato coator por prova
préconstituída, o que seria de rigor. Ora, o impetrante não demonstrou a
ocorrência ou iminência de ato abusivo ou ilegal por parte da autoridade coatora;
tampouco, há que a impetrada tenha feito exações tributárias a justificar a
impetração.
É que no rito sumário do mandado de segurança, direito
líquido e certo é aquele apurável sem a necessidade de dilação probatória. Aliás,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013098-20.2019.8.26.0309 -Voto no 37567 - SFM
4
nesse sentido a lição de CELSO AGRÍCOLA BARBI:
“Como se vê, o conceito de direito líquido e certo é
tipicamente processual, pois atende ao modo de ser de um direito subjetivo no
processo: a circunstância de um determinado direito subjetivo realmente existir
não lhe dá a caracterização de liquidez e certeza; esta só lhe é atribuída se os
fatos que se funda puderem ser provados de forma incontestável, certa, no
processo. E isto normalmente só se dá quando a prova for documental, pois esta
é adequada a uma demonstração imediata e segura dos fatos” (Do Mandado de
Segurança, 8a Edição, Forense, 1998, p. 61/2).
A fim de disponibilizar as vias especial e extraordinária,
consideram-se expressamente pré-questionados os dispositivos constitucionais e
legais invocados, aos quais não se contrariou nem se negou vigência.
Por fim, ficam as partes notificadas que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, seu processamento e julgamento se
realizarão virtualmente.
Pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
RODRIGUES DE AGUIAR
Des. Relator